Tribunal: STF
Processo: RE 1399947
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CABO ESPECIALISTA TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO. CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. AUDITORIA. ALTERAÇÃO DE RESULTADOS PUBLICADOS INCORRETAMENTE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REVISÃO DO ATO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA 473/STF. 1. Trata-se de apelação em ação ordinária ajuizada por Giovana Correa da Silva objetivando a sua reintegração aos quadros do Exército na patente de Cabo Especialista Temporário; o pagamento das parcelas vencidas e vincendas monetariamente corrigidas, bem como indenização a título de danos morais no valor correspondente a 10 salários mínimos. A questão controvertida cinge-se à análise da legalidade do ato de exclusão da apelante do Exército Brasileiro em razão de responder a processo criminal sem trânsito em julgado. 2. Verifica-se que o Aviso de Convocação nº 03/SSMR, de 13 de agosto de 2015, para Cadastramento em Banco de Dados para o Estágio Básico de Cabo Temporário, estabelece em seus itens. 1.17 e 6.9, verbis: ‘... não estar condenado ou respondendo a processo (sub judice) perante a justiça militar ou comum, seja na esfera estadual ou federal...’ e ‘...o candidato que apresentar alguma condição que impossibilitaria a sua convocação, ainda não verificada, poderá, depois da auditoria, ter sua incorporação anulada na forma da lei...’. 3. Nos termos das informações prestadas pela União, de acordo com o item 6.9 supramencionado, a Comissão de Seleção Especial realizou uma auditoria, onde se constatou que a apelante, Cabo Especialista Temporário, encontrava-se respondendo a processo criminal, motivo pelo qual foi desligada do ‘estado efetivo do BCSv/AMAN’. 4. Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deveria estar ciente de todas as exigências previstas no edital, inclusive das etapas e regras de provimento contidas no mesmo. Assim, ao desligar a apelante dos Quadros do Exército, ainda que após sua incorporação, a Administração Militar nada mais fez do que cumprir a regra editalícia, constatada que a mesma possuía ação criminal distribuída à época do concurso. 5. Nos termos do disposto na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, em observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia. 6. Acolher-se a pretensão da Apelante, dispensando-lhe tratamento diferenciado, violaria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como ao princípio da isonomia, visto que os demais candidatos foram submetidos aos mesmos critérios para análise da aptidão. 7. Não obstante se admita que o princípio constitucional da presunção de inocência assegurado pelo artigo 5º, inciso LVII, da CF (‘ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória’) tenha aplicação apenas no âmbito criminal, não interferindo nas investigações sociais realizadas em concursos públicos, verifica-se que, in casu, não há compatibilidade entre a conduta imputada à apelante e a natureza da função por ela disputada no certame, qual seja, Cabo Especialista Temporário do Exército Brasileiro, sendo certo afirmar que, como bem pontuou o Juízo a quo, deve o candidato observar o requisito da idoneidade moral, diante da especificidade do tratamento estatutário conferido às Forças Armadas, em razão da finalidade constitucional que a ordem jurídica lhe confere, qual seja, a defesa da pátria. 8. Apelação desprovida” (fls. 11-12, e-doc. 18).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República (fl. 6, e-doc. 20).



    Argumenta “não h(aver) como se cogitar em admitir que um edital, unilateralmente lançado, afronte garantia expressa em nossa Carta Maior. Isso porque o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil consagra o princípio da presunção de inocência ao dispor que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ao passo que o artigo 37 traz em seu caput a disposição de que a Administração Pública direta e indireta obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (fl. 6, e-doc. 20).



    Ressalta que “a mera existência de determinada ação penal em trâmite em que o candidato ao cargo público é o réu mostra-se como insuficiente para caracterizar como reprovável a conduta moral ou atribuir-lhe grave imperfeição de comportamento, ou incapacidade para o exercício do cargo postulado” (fl. 7, e-doc. 20).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário provido, a fim de reformar o acórdão questionado para que seja reconhecido o direito da Recorrente em ser reincorporada na função para a qual foi aprovada em concurso público” (fl. 11, e-doc. 20).



    3. Em juízo negativo de retratação do Tema 22 de repercussão geral, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CABO ESPECIALISTA TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO. CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. AUDITORIA. ALTERAÇÃO DE RESULTADOS PUBLICADOS INCORRETAMENTE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REVISÃO DO ATO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA 473/STF. TEMA 22. STF, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. OS PRESENTES AUTOS RETORNARAM DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC, ANTE O PRONUNCIAMENTO ACERCA DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM FORÇA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO, NO JULGAMENTO DO TEMA 022 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 560.900/DF. 2. TRATA-SE DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR GIOVANA CORREA DA SILVA OBJETIVANDO A SUA REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DO EXÉRCITO NA PATENTE DE CABO ESPECIALISTA TEMPORÁRIO; O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS MONETARIAMENTE CORRIGIDAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR CORRESPONDENTE A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. 3. A QUESTÃO CONTROVERTIDA CINGE-SE EM ANALISAR SE O REFERIDO ACÓRDÃO FOI PROFERIDO EM DESACORDO COM O QUE VEIO A SER FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM FORÇA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO, NO JULGAMENTO DO TEMA 022 (RE 560.900/DF), PORQUANTO FOI EXCLUÍDA DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM RAZÃO DE RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. 4. VERIFICA-SE QUE O AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 03/SSMR, DE 13 DE AGOSTO DE 2015, PARA CADASTRAMENTO EM BANCO DE DADOS PARA O ESTÁGIO BÁSICO DE CABO TEMPORÁRIO, ESTABELECE EM SEUS ITENS 1.17 E 6.9, VERBIS: ‘... NÃO ESTAR CONDENADO OU RESPONDENDO A PROCESSO (SUB JUDICE) PERANTE A JUSTIÇA MILITAR OU COMUM, SEJA NA ESFERA ESTADUAL OU FEDERAL...’ E ‘...O CANDIDATO QUE APRESENTAR ALGUMA CONDIÇÃO QUE IMPOSSIBILITARIA A SUA CONVOCAÇÃO, AINDA NÃO VERIFICADA, PODERÁ, DEPOIS DA AUDITORIA, TER SUA INCORPORAÇÃO ANULADA NA FORMA DA LEI...’. 5. NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA UNIÃO, DE ACORDO COM O ITEM 6.9 SUPRAMENCIONADO, A COMISSÃO DE SELEÇÃO ESPECIAL REALIZOU UMA AUDITORIA, ONDE SE CONSTATOU QUE A APELANTE, CABO ESPECIALISTA TEMPORÁRIO, ENCONTRAVA-SE RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL, MOTIVO PELO QUAL FOI DESLIGADA DO ‘ESTADO EFETIVO DO BCSV/AMAN’. ANTES DE EFETUAR SUA INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERIA ESTAR CIENTE DE TODAS AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL, INCLUSIVE DAS ETAPAS E REGRAS DE PROVIMENTO CONTIDAS NO MESMO. ASSIM, AO DESLIGAR A APELANTE DOS QUADROS DO EXÉRCITO, AINDA QUE APÓS SUA INCORPORAÇÃO, A ADMINISTRAÇÃO MILITAR NADA MAIS FEZ DO QUE CUMPRIR A REGRA EDITALÍCIA, CONSTATADA QUE A MESMA POSSUÍA AÇÃO CRIMINAL DISTRIBUÍDA À ÉPOCA DO CONCURSO. 6. NOS TERMOS DO DISPOSTO NA SÚMULA Nº 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TEM O PODER-DEVER DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE ILEGALIDADE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. 7. ACOLHER-SE A PRETENSÃO DA APELANTE, DISPENSANDO-LHE TRATAMENTO DIFERENCIADO, VIOLARIA O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, VISTO QUE OS DEMAIS CANDIDATOS FORAM SUBMETIDOS AOS MESMOS CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DA APTIDÃO. 8. NÃO OBSTANTE SE ADMITA QUE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ASSEGURADO PELO ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CF (‘NINGUÉM PODE SER CONSIDERADO CULPADO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA’) TENHA APLICAÇÃO APENAS NO ÂMBITO CRIMINAL, NÃO INTERFERINDO NAS INVESTIGAÇÕES SOCIAIS REALIZADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS, VERIFICA-SE QUE, IN CASU, NÃO HÁ COMPATIBILIDADE ENTRE A CONDUTA IMPUTADA À APELANTE E A NATUREZA DA FUNÇÃO POR ELA DISPUTADA NO CERTAME, QUAL SEJA, CABO ESPECIALISTA TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, SENDO CERTO AFIRMAR QUE, COMO BEM PONTUOU O JUÍZO A QUO, DEVE O CANDIDATO OBSERVAR O REQUISITO DA IDONEIDADE MORAL, DIANTE DA ESPECIFICIDADE DO TRATAMENTO ESTATUTÁRIO CONFERIDO ÀS FORÇAS ARMADAS, EM RAZÃO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL QUE A ORDEM JURÍDICA LHE CONFERE, QUAL SEJA, A DEFESA DA PÁTRIA. 9. NESTA SEARA, SOBRESSAI PERTINENTE RESSALTAR QUE TAL REQUISITO É CONDIÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO DO CONCURSO, UMA VEZ QUE ENVOLVE A SELEÇÃO PARA A CARREIRA MILITAR, DE MODO QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL, TAMPOUCO ILEGAL OU AFRONTA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO, NO PRESENTE CASO CONCRETO, DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 560.900, EIS QUE, CONFORME TRANSCRITO NA PRÓPRIA EMENTA DO JULGADO, RESTOU CONSIGNADO QUE ‘(...) A LEI PODE INSTITUIR REQUISITOS MAIS RIGOROSOS PARA DETERMINADOS CARGOS, EM RAZÃO DA RELEVÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES ENVOLVIDAS’. NESTE SENTIDO, TEM-SE MAIS UM MOTIVO PARA O DESLIGAMENTO DA AUTORA DOS QUADROS DO EXÉRCITO. 10. DE FATO, COM BASE NO ESCOPO DO CURSO, AFIGURA-SE COERENTE ATRIBUIR AO CANDIDATO QUE SE ENCONTRE INDICIADO POR PRÁTICA DE CONDUTA DELITIVA AVALIAÇÃO NEGATIVA. EM ESPECIAL, QUANDO A APELANTE É ALVO INVESTIGAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO E TAMBÉM POR CORRUPÇÃO DE MENORES. NESSE CASO, JUSTIFICA-SE IMPEDIR QUE O CANDIDATO EXERÇA ATIVIDADE MILITAR. IN CASU, É A NATUREZA DOS CRIMES ALVO DE INVESTIGAÇÃO QUE IMPORTAM. 11. POR OUTRO LADO, POR SE TRATAR DE MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA, A ORIENTAÇÃO ORA FIRMADA NÃO SE APLICA A CERTAMES JÁ REALIZADOS E QUE NÃO TENHAM SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ATÉ A DATA DO PRESENTE JULGAMENTO. 12. POR OPORTUNO, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, O JÁ CITADO POSICIONAMENTO ATUAL DO E. STF NÃO AUTORIZA QUE OS CANDIDATOS PRESTEM DECLARAÇÕES FALSAS OU SUPRIMAM INFORMAÇÕES, SENDO CERTO QUE TAL CONDUTA, POR SI SÓ, PODE ATÉ MESMO CONSTITUIR FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A EXCLUSÃO DO CERTAME, INDEPENDENTEMENTE DOS MOTIVOS QUE SUPOSTAMENTE A AMPARARAM. 13. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DO EVENTO 14, ACOR59 – 2º GRAU” (fls. 9-10, e-doc. 347).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020). 



    No voto condutor do juízo de retratação, o Desembargador relator analisou a aplicação do Tema 22 da repercussão geral na espécie e assentou:



    “A questão controvertida cinge-se em analisar se o referido acórdão foi proferido em desacordo com o que veio a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com força de precedente obrigatório, no julgamento do Tema 022 (RE 560.900/DF), porquanto foi excluída do Exército Brasileiro em razão de responder a processo criminal sem trânsito em julgado. (...)



    Demonstrou-se que previu o referido edital em seu item 1.17, como requisito para inscrição no concurso, que o candidato não se encontrasse na condição de réu em ação penal. (...) 



      In casu, como visto, nos termos das informações prestadas pela União, de acordo com o item 6.9 supramencionado, a Comissão de Seleção Especial realizou uma auditoria, onde se constatou que a apelante, Cabo Especialista Temporário, encontrava-se respondendo a processo criminal, motivo pelo qual foi desligada do ‘estado efetivo do BCSv/AMAN’ (evento 1, OUT24, pg. 12 - 1º grau). (...)



    Assim sendo, acolher-se a pretensão da Apelante, dispensando-lhe tratamento diferenciado, violaria sem sombra de dúvidas o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como o princípio da isonomia, visto que os demais candidatos foram submetidos aos mesmos critérios para análise da aptidão. (...)



    Registre-se, por fim, que não obstante se admita que o princípio constitucional da presunção de inocência assegurado pelo artigo 5º, inciso LVII, da CF (‘ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória’) tenha aplicação apenas no âmbito criminal, não interferindo nas investigações sociais realizadas em concursos públicos, verifica-se que, in casu, não há compatibilidade entre a conduta imputada à apelante e a natureza da função por ela disputada no certame, qual seja, Cabo Especialista Temporário do Exército Brasileiro, sendo certo afirmar que, como bem pontuou o Juízo a quo, deve o candidato observar o requisito da idoneidade moral, diante da especificidade do tratamento estatutário conferido às Forças Armadas, em razão da finalidade constitucional que a ordem jurídica lhe confere, qual seja, a defesa da pátria. 



    Nesta seara, sobressai pertinente ressaltar que tal requisito é condição necessária à inscrição do concurso, uma vez que envolve a seleção para a carreira militar, de modo que não se mostra desproporcional, tampouco ilegal ou afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a justificar a aplicação, no presente caso concreto, do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 560.900, eis que, conforme transcrito na própria ementa do julgado, restou consignado que ‘(...) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas’. Neste sentido, tem-se mais um motivo para o desligamento da autora dos quadros do Exército.



    De fato, com base no escopo do curso, afigura-se coerente atribuir ao candidato que se encontre indiciado por prática de conduta delitiva avaliação negativa. Em especial, quando a apelante é alvo investigação por participação de quadrilha ou bando e também por corrupção de menores. Nesse caso, justifica-se impedir que o candidato exerça atividade militar. In casu, é a natureza dos crimes alvo de investigação que importam.



    Por outro lado, por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



      Por oportuno, ainda que assim não fosse, o já citado posicionamento atual do E. STF não autoriza que os candidatos prestem declarações falsas ou suprimam informações, sendo certo que tal conduta, por si só, pode até mesmo constituir fundamento autônomo para a exclusão do certame, independentemente dos motivos que supostamente a ampararam. (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de não exercer o juízo de retratação, e em decorrência, mantenho o acórdão do evento 14, ACOR59 – 2º grau” (fls. 3-8, e-doc. 347).



     



    O Tribunal de origem manteve a decisão em conformidade com a conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, apoiando-se nas exceções explicitadas naquele julgamento.



    6. O critério distintivo aproveitado no julgado recorrido não se mostra desarrazoado, nem discrepante dos debates realizados no exame do Tema 22 da repercussão geral.



    Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:



    “Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado (...), se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (...) regras provavelmente abusivas”.



    Ao acompanhar o voto do Ministro Relator, assinalei:



    “7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (...)



    9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.



    Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (...)



    Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (...)



    Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando ‘a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato’ (rubrica da lei, parte final).



    A expressão ‘considerada vida pregressa do candidato’ aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida ‘dos direitos políticos’. (...)



    Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República”.



    7. Para rever a conclusão adotada na origem, seria insuperável o reexame do conjunto fático-probatório e do conteúdo programático do edital, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.306.020-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.785-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VIDA PREGRESSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.203.262-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REPROVAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.395, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 23.11.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora